Tribunal: TJES
Processo: 5004769-12.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004769-12.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARCELO MACIEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004769-12.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO
: MARCELO MACIEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA AUMENTO ABRUPTO. REVISÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação formulada por MARCELO MACIEL em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, alegando, em síntese, ser cliente da concessionária ré, e que a fatura referente a água consumida no mês de fevereiro de 2024 possui valor exorbitante de R$1.524,60, que não foi consumido. Aduz que contestou a fatura junto à ré, sem, contudo, sucesso. Assim, requer o cancelamento da fatura reputada indevida, com a restituição dobrada do valor pago de R$1.524,60, sem prejuízo dos danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando o recálculo/cobrança da fatura, bem como a emissão de nova fatura com base na média dos valores e consumo cobrados nos 12 meses anteriores, além de determinar a restituição do valor pago de R$1.615,91 (mil seiscentos e quinze reais e noventa e um centavos). Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em estabelecer se a concessionária desincumbiu-se adequadamente do ônus da prova em relação à regularidade da cobrança impugnada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, o art. 373, II, do CPC impõe à CESAN o ônus de comprovar a regularidade da cobrança. Embora tenha apresentado histórico de consumo, a concessionária não justificou de forma adequada a variação abrupta na faturas questionada, não se desincumbindo satisfatoriamente do seu encargo probatório.

6. A presunção de veracidade das medições realizadas pela concessionária, ainda que relativa, pode ser afastada por prova em contrário. No caso, a variação significativa e injustificada no consumo registrada na fatura impugnada é suficiente para afastar tal presunção. Além disso, verifica-se que, na fatura referente ao mês de março, houve novamente um valor sobejante, o que levou a própria concessionária a reconhecer o erro e providenciar a correção. Tal circunstância só reforça a inconsistência das cobranças e evidencia a necessidade de revisão dos valores questionados, sob pena de impor ao consumidor um ônus excessivo e desproporcional.

7. Dessa forma, mantém-se o ato sentencial integralmente.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.